Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732115-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FRANK STANLEY DE FREITAS SOUZA, GISELA MISHIMA DE MACEDO, HEBERTH RUBBER FERREIRA, IZABELA DE CASTRO, JEANE BEZERRA RODRIGUES, JESUANA OLIVEIRA LEMOS, JOAO EUDES FILHO, JOSE MARCELO DE MORAES PORTO, KENIO MARLOS LEMES MARTINS, LETICIA CARVALHO NEUHAUSS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custar e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção noa termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora